Tribunal: TJES
Processo: 5000773-13.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000773-13.2023.8.08.0015

RECORRENTE: WELTON SIQUEIRA SOUZA

RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo (Cédula de Crédito Bancário), na qual se questionam as taxas de juros, a capitalização, as tarifas administrativas e o seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado; (II) verificar a validade das cobranças das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (III) analisar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (IV) examinar a validade da cláusula de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa de juros pactuada (1,97% a.m. e 26,33% a.a.) encontra-se próxima à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação (1,72% a.m. e 22,65% a.a.), o que afasta a alegação de abusividade segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A Cobrança de tarifas de cadastro, avaliação de bens e registro de contrato possui validade quando especificados os serviços e ausente onerosidade excessiva (Tema 958/STJ), circunstância observada no caso concreto quanto aos valores cobrados.

A Proposta de adesão ao seguro contém cláusulas que informam a opcionalidade da contratação e a liberdade de escolha da seguradora, o que descaracteriza a venda casada.

O Contrato prevê a capitalização diária de juros, mas omite a informação expressa sobre a taxa diária aplicada, indicando apenas as taxas mensal e anual. A falta de clareza viola o dever de informação e impõe o afastamento da capitalização diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios deve ser mantida quando não demonstrada a discrepância substancial em relação à média de mercado.

É válida a cobrança de tarifas bancárias para ressarcimento de despesas com registro de contrato e avaliação de bem, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

A capitalização diária de juros exige a previsão expressa e clara da taxa diária no contrato; a sua ausência viola o dever de informação e enseja a nulidade da cláusula.

Dispositivos relevantes citados: § 3º do art. 98 do CPC; inciso III do art. 6º, inciso III do art. 46 e art. 52 do CDC; § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, AgInt no REsp 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp 2.241.205/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp 2.238.832/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, AREsp 2.975.341/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000773-13.2023.8.08.0015

RECORRENTE: WELTON SIQUEIRA SOUZA

RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Conforme relatado,
WELTON SIQUEIRA SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17660050) em face da respeitável
SENTENÇA
(Id. 17660049) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais,
o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a onerosidade excessiva dos juros remuneratórios aplicados, sob o fundamento de que foram estipulados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;
(II)
a ilegalidade da capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela Price e da ausência de informação clara sobre a taxa diária;
(III)
a abusividade na cobrança das tarifas administrativas, especificamente a Tarifa de Cadastro, a Tarifa de Avaliação do Bem e a Tarifa de Registro de Contrato, por suposta ausência de prestação de serviço ou benefício ao consumidor;
(IV)
a ocorrência de venda casada na contratação do Seguro Prestamista, impondo-se a devolução em dobro dos valores.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou
Contrarrazões
(Id. 17660054), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da taxa de juros contratada, a validade da capitalização expressamente pactuada e a regularidade das tarifas e do seguro, contratados de forma opcional e em instrumento apartado.

Na espécie, denota-se o Recorrente celebrou com a instituição financeira Recorrida a Cédula de Crédito Bancário nº 522164560, em 12/08/2021, para financiamento de veículo automotor (GM Chevrolet Astra, ano 2005/2006), no valor total financiado de R$ 22.510,43, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 878,38.

A
SENTENÇA
hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a taxa de juros contratada, bem como reconheceu a legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada e a validade das tarifas e do seguro contratados.

Em sede recursal, pretende o Recorrente o reconhecimento da ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, a possibilidade de capitalização de juros, a validade das tarifas administrativas (Cadastro, Avaliação e Registro) e do seguro prestamista, bem como o direito à repetição de indébito

I –
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, acerca da cobrança de taxa de juros remuneratórios, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
possui entendimento no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado
, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen -
está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”
(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.) .

In casu
, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que a taxa média de juros para contratos de financiamento era de
1,72%
ao mês e
22,65%
ao ano, quando da entabulação do contrato (agosto de 2021)
.
Diante disso,
constata-se que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de
1,97%
ao mês e
26,33%
ao ano está extremamente próxima da taxa média praticada, não havendo falar-se em abusividade
.

II -
DOS ENCARGOS INCLUÍDOS NO FINANCIAMENTO

Por oportuno, imperioso salientar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, em que restou decidida acerca da
validade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, desde que subsista especificação dos serviços, registro de contrato e tarifa de avaliação de bens
, ressalvada a possibilidade de verificar a existência de cobrança excessiva no caso concreto,
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ,
REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)

R
elativamente à
Tarifa de Cadastro
, cumpre destacar que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
(
STJ
- REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Registre-se que os valores efetivamente adicionados ao custo do negócio jurídico afetos à
Tarifa de Cadastro (R$ 850,00 - oitocentos e cinquenta reais)
;
Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 239,00 - duzentos e trinta e nove reais)
e
Registro de Contrato (R$ 364,59 - trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
, não se mostram abusivas ou excessivamente onerosas, a ponto de atraírem a intervenção judicial no negócio jurídico firmado entre as partes.

No que pertine à inclusão de valores referentes ao
Seguro
no custo do contrato, a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se sedimentada no sentido de sua possibilidade, afastando, somente as hipóteses de venda casada, em que o Consumidor é obrigado a contratar com determinada seguradora indicada pela Instituição Financeira,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2.
No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar.
Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Analisando a Petição Inicial não é possível verificar alegação no sentido de que o Autor da demanda tenha sido obrigado a contratar com seguradora determinada especificamente pela Instituição Financeira, sendo que, neste particular, consta da tabela de composição de custos a liberalidade e aceite do comprador a respeito das rubricas ali constantes.

Destaca-se, ainda, que na Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira (Id. 17660038 - pág. 01), consta da Cláusula 10, logo acima da assinatura do Autor/Recorrente, no sentido de que “
Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora
”, bem como na Cláusula 12, que
“-A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”

demonstrando, também sob este aspecto a liberalidade de adesão.

Por conseguinte, verificada a regularidade das tarifas contratadas, não merece acolhimento a pretensão recursal neste tocante.

III –
DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

No tocante à alegação acerca da abusividade da
capitalização diária de juros
, afirma o Recorrente que
“não é suficiente a mera alegação contratual de “cláusula de capitalização diária”, sendo imprescindível que o banco informe previamente a taxa de juros ao contratante, sob pena de ofensa ao dever da informação decorrente da boa-fé objetiva”.

Com efeito, a respeito da matéria ventilada, verifica-se a firme orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual”
(
STJ,
REsp n. 2.241.205/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Nesse sentido, reconheceu-se no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a abusividade da cláusula contratual genérica de capitalização diária, qual seja, que não prevê a
taxa diária
de juros remuneratórios, por configurar violação ao dever de informação.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. TEMA 1132/STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Aplicação do Tema 1132/STJ.

3. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Na hipótese em que pactuada capitalização diária, é imprescindível, também, informação sobre da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos do contrato. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(
STJ,
REsp n. 2.238.832/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROCEDER ABUSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários é considerada abusiva quando o contrato não informa expressamente a taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas efetivas mensal e anual, conforme precedentes desta Corte Superior.

3. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que o contrato de financiamento firmado entre as partes, embora tenha previsto a capitalização diária dos juros remuneratórios, não dispôs expressamente qual seria a taxa aplicada, violando, assim, a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Nesse contexto, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada a este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ,
AREsp n. 2.975.341/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Do mesmo modo, têm decidido esta Corte Estadual de Justiça,
verbatim:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.
4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade . 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art . 2º, § 2º.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009418920258080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível).

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE COMPROVADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO . I. O CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN MARCOS ENDLICH contra decisão do id. 46880323 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d . Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001336-62.2024.8 .08.0050, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em desfavor do agravante. Sustenta o recorrente que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se no contrato em exame há abusividade quanto à capitalização diária de juros capaz de descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os requisitos da liminar de Busca e Apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . O Superior Tribunal de Justiça permite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo necessário verificar indícios de abusividade na avença para a concessão do efeito suspensivo.
2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária de juros (cláusula M do contrato - id. 40392409), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária
. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530 . RS), de modo que e, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: A previsão contratual acerca da capitalização diária sem a descrição da taxa incidente revela, ao menos em cognição sumária, abusividade capaz de descaracterizar a mora e afastar os requisitos para concessão da liminar de Busca e Apreensão. Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 6º e 46, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923 .699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1 .296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012; AgInt no REsp n . 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2 .033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023 .8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50102896820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Câmara Cível)

Na espécie,

observa-se que há, na Cláusula M do contrato entabulado entre as Partes, menção nominal acerca da capitalização diária dos juros (Id. 17659029, pág. 02):
“O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente”.

Sucede, contudo, da detida análise do instrumento contratual, que
somente há estipulação das taxas de juros mensal e anual
(Id. 17659029, pág. 01),
inexistindo previsão expressa acerca da taxa diária de juros, o que evidencia violação ao dever de informação, a ensejar a abusividade da capitalização pactuada,

devendo ser acolhido o pedido do Recorrente nesse aspecto,
a fim de afastar a capitalização diária de juros prevista contratualmente.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar a Sentença recorrida, para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, a fim de afastar a capitalização diária de juros prevista contratualmente, ato contínuo, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 80% (oitenta por cento) para o Recorrente e 20% (vinte por cento) para a Recorrida, contudo, suspendo a exigibilidade da condenação do Recorrente em razão de a parte litigar amparada sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.